Tribunal: TJES
Processo: 0025725-23.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025725-23.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSÉ AUGUSTO MAXIMIANO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL
. APELAÇÃO CRIMINAL.
ESTELIONATO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
VALOR D
A VANTAGEM PATRIMONIAL INDEVIDA
SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO.
CRIAÇÃO DE
SITE
FALSO.
MODUS OPERANDI
QUE DENOTA UMA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO RÉU. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência orienta “
no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada”
(STJ, AgRg no HC n. 756.530/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).

2. Nos casos de crime de estelionato, a vantagem patrimonial indevida não pode ultrapassar 10% (dez por cento) do salário-mínimo à época do fato para fins de aplicação do princípio da bagatela.

3. Hipótese em que o prejuízo experimentado pela vítima ultrapassava a quantia de um salário-mínimo, considerando que este, à época dos fatos, estava fixado em R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), o que já é suficiente para afastar a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

4. O fato de a corré ter firmado um acordo de não persecução penal (ANPP), no qual, dentre as obrigações firmadas, incluiu-se a obrigação do pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à vítima, em nada influencia na análise se a conduta do acusado é insignificante ou não, eis que o referido acordo não se estende ao réu.

5. O
modus operandi
empregado pelo acusado denota uma maior reprovabilidade do seu comportamento, eis que criou um sítio eletrônico falso, o qual, inclusive, continha selos de segurança e verificação, tudo isso para ludibriar a vítima.

6. Na primeira fase da dosimetira, a pena-base fora fixada no mínimo legal, de modo que, não obstante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, não se mostra possível a redução da reprimenda por força do disposto na Súmula nº 231 do col. Superior Tribunal de Justiça.

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ AUGUSTO MAXIMIANO DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 171 do Código Penal, a pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta a necessidade de absolvição do acusado por força do princípio da insignificância, considerando que a vítima fora ressarcida

Em caráter subsidiário, aduz a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado em razão do princípio da bagatela e, subsidiariamente, a redução da reprimenda imposta.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 6307896), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ AUGUSTO MAXIMIANO DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 171 do Código Penal, a pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta a necessidade de absolvição do acusado por força do princípio da insignificância, considerando que a vítima fora ressarcida

Em caráter subsidiário, aduz a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado em razão do princípio da bagatela e, subsidiariamente, a redução da reprimenda imposta.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor de JOSÉ AUGUSTO MAXIMIANO DA SILVA e JÉSSICA NAVARRO SOARES imputando-lhes a prática do crime de estelionato (art. 171 do Código Penal), narrando que no dia 30/11/2017, os denunciados obtiveram para si vantagem ilícita no valor de R$ 989,90 (novecentos e oitenta e nove reais e noventa centavos), em prejuízo da vítima Marlon Vinicius da Silva Gomes induzindo-a e manteando-a em erro, valendo-se de meio fraudulento.

Narra a peça acusatória que o acusado criou um
site
falso da loja Casas Bahia, através do qual passou a oferecer diversos produtos, dentre eles uma televisão da marca Samsung pelo valor de R$ 989,90 (novecentos e oitenta e nove reais e noventa centavos) e passou a divulgar o sítio eletrônico fraudulento por meio da rede social
Facebook.

A vítima, a seu turno, viu a oferta em comento e acessou o sítio eletrônico falso criado pelo acusado e efetuou a compra, tendo sido gerado um boleto para pagamento, o qual fora debitado na conta da denunciada, namorada do acusado à época dos fatos.

Com efeito, a jurisprudência orienta “
no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada”
(STJ, AgRg no HC n. 756.530/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).

Além disso, a jurisprudência do STJ estabelece que, nos casos de crime de estelionato, a vantagem patrimonial indevida não pode ultrapassar 10% (dez por cento) do salário-mínimo à época do fato para fins de aplicação do princípio da bagatela:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO PRIVILEGIADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DO BEM. RELEVÂNCIA DA CONTUDA. INAPLICABILIDADE. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - Na espécie, é incabível a subsunção do princípio da insignificância ao caso concreto, considerando, que a vantagem patrimonial indevida, obtida em benefício próprio, equivale a mais de 10% (dez por cento) do valor do salário mínimo vigente à época do fato.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.026.496/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTELIONATO PRIVILEGIADO. VIOLAÇÃO DO ART. 171, CAPUT, DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RES FURTIVAE: R$ 100,00. VALOR QUE NÃO SE REVELA ÍNFIMO. REFERENCIAL ACIMA DE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS. 1.
A incidência do princípio da insignificância afigura-se inviável no caso em tela. Com efeito, se o valor do bem furtado era equivalente a mais de 10% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, não se pode considerá-lo como inexpressivo, sendo descabida, por mais essa razão, a incidência do princípio da insignificância
. 2. Além de o valor do bem supostamente subtraído não poder ser considerado irrisório - R$ 85,00, o que equivale a aproximadamente 11% do salário-mínimo vigente à época dos fatos -, não há como reconhecer a irrelevância penal da conduta, por ausência do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, visto que o réu é reincidente. (AgRg no HC n. 517.453/SP, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 23/6/2020). 3. Embora pequeno o valor da res furtiva - duas bolsas térmicas no valor de R$ 105,80, correspondente a aproximadamente 11% do salário mínimo vigente à época, subtraídas de estabelecimento comercial local -, a reincidência específica e a habitualidade delitiva também específica do paciente, caracterizadas pela existência de outras ações penais e inquéritos policiais em curso, são suficientes para afastar a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes (HC n. 520.536/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 18/10/2019). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.839.868/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 6/10/2022.)

No caso, resta incontroverso nos autos que o prejuízo experimentado pela vítima ultrapassava a quantia de um salário-mínimo, considerando que este, à época dos fatos, estava fixado em R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), de acordo com o previsto no Decreto nº 8.948/2016, o que já é suficiente para afastar a alegada inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Destaco que o fato de a corré JESSICA ter firmado um acordo de não persecução penal (ANPP), no qual, dentre as obrigações firmadas, incluiu-se a obrigação do pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à vítima, em nada influencia na análise se a conduta do acusado é insignificante ou não, eis que o referido acordo não se estende ao réu.

Se não fosse o bastante, o
modus operandi
empregado pelo acusado denota uma maior reprovabilidade do seu comportamento, eis que criou um sítio eletrônico falso, o qual, inclusive, continha selos de segurança e verificação, conforme se verifica da imagem acostada à p. 42 dos autos digitalizados, tudo isso para ludibriar a vítima.

Não se pode olvidar, ainda, da potencialidade lesiva da criação do referido
site
e a sua divulgação em rede social, o que denota uma maior ofensividade da conduta do agente.

Por tais razões, resta inviável a aplicação do princípio da bagatela, tal como pretendido pelo acusado.

Quanto à dosimetria da pena, verifica-se que, na primeira fase, a pena-base fora fixada no mínimo legal, de modo que, não obstante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, não se mostra possível a redução da reprimenda por força do disposto na Súmula nº 231 do col. Superior Tribunal de Justiça.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.